Tribunal: STF
Processo: ARE 1514053
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O cerne da questão é definir se as Defensorias Públicas estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao “subteto” dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O teto remuneratório das carreiras jurídicas previstas na Seção II, do Título IV da Constituição Federal – procuradores dos Estados e Municípios – são idênticos e correspondem ao mesmo teto salarial dos Desembargadores estaduais, que, nos termos do artigo 37, XI, é o teto remuneratório dos Ministros do STF, pois se inserem nas funções essenciais à Justiça. 



    3. Não se pode excluir dessa interpretação constitucional a Defensoria Pública, que, igualmente, está prevista como função essencial à Justiça, na Seção III, do mesmo Título IV da Constituição Federal de 1988.



    4. A interpretação constitucional concedida administrativamente pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em abril de 2023 é a correta, fixando o limite remuneratório dos Defensores Públicos no mesmo patamar que o dos Procuradores de Estado e Municípios.



    5. A fixação do limite remuneratório dos Defensores Públicos deve ser estabelecida no mesmo teto dos Ministros do STF, pois se inserem nas funções essenciais à Justiça. 



    6. Na solução do caso concreto, não é razoável exigir-se o pagamento retroativo, uma vez que a questão constitucional não era pacificada, tendo, inclusive, a PRIMEIRA TURMA negado a aplicação automática do teto remuneratório do STF aos defensores públicos (Ag. Reg. RE 1.508.596, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 24/10/2024). 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.